Tribunal: STF
Processo: AI 731525
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa
   reflexa. Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada pelo Superior
   Tribunal de Justiça mediante decisão suficientemente
   motivada.
2. As alegações de afronta aos princípios do devido
   processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites
   da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de
   reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
3.
   Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no
   artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.